Tribunal: TJSP
Processo: 1026933-47.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Curso de inglês. Autora que utilizou print de mês anterior para embasar os pedidos e distribuiu ação antes de formalizar o pedido de cancelamento de matrícula. Ausência de efetiva cobrança de multa ou de valores abusivos. Ação julgada improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.